Tribunal: TJDFT
Processo: 0006629-86.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM VIA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. PROVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO DO ADOLESCENTE PELA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MANTIDA. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o representado praticou o ato infracional narrado na representação, na companhia de outras duas pessoas. A vítima já conhecia o recorrente de vista e não teve dúvida em reconhecê-lo, sendo que foi o ofendido que buscou em redes sociais os perfis dos adolescentes envolvidos no ato infracional e comunicou à autoridade policial já com a identificação dos menores.

2. A palavra da vítima na apuração de crimes ou atos infracionais merece especial relevo, uma vez que tais fatos, normalmente são praticados sem a presença de outras testemunhas.

3. Não se mostra imprescindível para o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma a apreensão e perícia do artefato utilizado na prática do ato infracional, podendo a prova ser realizada por outros meios.

4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando várias passagens pela Vara da Infância, por atos infracionais graves, praticou outro ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.

5. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos.